Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713807-25.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDI ARRAIS DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Interposta a presente apelação pela parte autora contra a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Em 10.12.2025 foi julgado o Tema Repetitivo 1387/STJ, em que se firmou a seguinte tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Considerado esse fato, intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator